Tribunal: TJMT
Processo: 1026533-59.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026533-59.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), TIBURCIA PEREIRA DE MORAIS - CPF: 028.484.331-83 (EMBARGADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), MARY ANGELA FELICISSIMO - CPF: 981.023.621-20 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FALTA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO DÉBITO. EFEITOS INFRINGENTES NÃO CONFIGURADOS. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco Itaú Consignado S.A. contra acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença no processo de execução n. 0007597-08.2019.8.11.0055.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado, especificamente sobre: (i) os valores já creditados em favor da embargada, que deveriam ser abatidos da execução; (ii) a natureza do depósito de R$ 29.368,21 como garantia de juízo, não configurando pagamento definitivo; e (iii) o pagamento voluntário de R$ 5.106,39, realizado em 28/06/2023, que não teria sido computado no recálculo do débito.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. O principal motivo para a rejeição da Impugnação foi a ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o executado entendia correto, conforme exigência do art. 525, § 4
o
, do CPC/2015.

4. As alegações do embargante sobre abatimento de valores, natureza do depósito judicial e pagamento voluntário não foram acompanhadas de cálculos discriminados que evidenciassem eventual excesso de execução. Alegações genéricas, sem indicar com precisão os reflexos nos valores executados, não atendem às exigências legais.
5. Inexistência de fundamentos que justifiquem os efeitos infringentes nos embargos de declaração, que possuem natureza integrativa e não reexaminadora.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de embargos de declaração rejeitado.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, não se prestando ao reexame de questões já decididas, salvo para sanar omissões, contradições ou obscuridades manifestas, não configuradas na hipótese em apreço."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 525, § 4º; 494 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgRg no ARE 822.641, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, j. 23.10.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Banco Itaú Consignado S.A., em face do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto, mantendo a decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, por ele manejada, no âmbito do processo de execução n. 0007597-08.2019.8.11.0055 (id. 253261668, págs. 01/06).

O Embargante alega, em síntese, omissão no julgamento quanto:

(i) à ausência de consideração de valores já creditados em favor da embargada, que deveriam ser abatidos da execução;

(ii) à natureza do depósito de R$ 29.368,21, realizado para garantia do juízo e que, conforme sustentado, não caracteriza pagamento definitivo;

(iii) ao pagamento voluntário, em 28/06/2023, do valor atualizado de R$ 5.106,39, que também não foi computado no recálculo do débito.

Ao final, pugna pelo reconhecimento das omissões apontadas e requer efeitos infringentes, com a reforma do acórdão embargado.

A Embargada apresentou contrarrazões ao Recurso, requerendo sua rejeição, com aplicação de multa por ser protelatório (id. 257645186, págs. 01/03
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

C
omo explicitado no relatório, trata-se
de Embargos de Declaração, opostos por Banco Itaú Consignado S.A., em face do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto, mantendo a decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, por ele manejada, no âmbito do processo de execução n. 0007597-08.2019.8.11.0055.

Os embargos de declaração têm como objetivo aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com o fito de sanar o vício apontado.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.

Vê-se, portanto, que os Declaratórios têm por finalidade a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação e somente em casos excepcionais, tendo em conta o princípio da segurança dos provimentos judiciais, é possível conceder-lhes efeitos infringentes, em razão da combinação dos artigos 494 e 1.022, ambos do CPC, com o fito de sanear equívocos manifestos, contradições e omissões.

Entrementes, os efeitos infringentes devem, necessariamente, decorrer do reconhecimento de omissão, obscuridade, contradição ou equívoco manifesto em que o julgado tenha incorrido, e não de rediscussão da matéria.

No caso em tela, os Declaratórios foram opostos, ao argumento de que o acórdão pretérito foi omisso.

Analisando detidamente o
decisum
recorrido, entendo que a alegação de que houve omissão não merece acolhimento, já que ficou consignado que o principal motivo para a rejeição da Impugnação foi o fato de o Recorrente não ter apresentado o demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entendia correto. Veja-se:

Vê-se que a rejeição da Impugnação ao Cumprimento de Sentença está expressamente prevista na lei, quando o executado não apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do valor que entende correto.

Cabe ao executado apontar o raciocínio que o levou a um resultado diverso, evidenciando as distorções no cálculo do credor, sob pena de rejeição liminar da impugnação.

Compulsando os autos, verifico que o Recorrente, além de não apresentar cálculo discriminado e atualizado do valor que entende correto, não apontou, especificadamente, o erro cometido pela parte Recorrida, na elaboração da planilha de cálculo que acompanhou a petição do Cumprimento de Sentença.

Tanto na Impugnação apresentada, como na petição do presente Recurso, o Recorrente não apontou especificadamente qual o valor devido, defendendo apenas a necessidade de realização de cálculos judiciais.

Também restou salientado no
decisum
atacado que as alegações do Embargante eram genéricas, o que obstava o reconhecimento do excesso de execução,
in verbis
:

As alegações constantes da Impugnação ao Cumprimento de Sentença são extremamentes genéricas, sem indicar onde reside o excesso de execução.

Re
gistro que as alegações apresentadas pelo Embargante –
ausência de consideração de valores já creditados em favor da Embargada, que deveriam ser abatidos da execução; natureza do depósito de R$ 29.368,21, realizado para garantia do juízo que defende não caracterizar pagamento definitivo e pagamento voluntário, em 28/06/2023, do valor atualizado de R$ 5.106,39, que também não foi computado no recálculo do débito – não demonstram o equívoco do cálculo do credor, especialmente porque deixou de indicar o montante que entendia correto.

As indicações de valores, sem especificar o reflexo no montante devido, não justifica o acolhimento da Impugnação.

Por tais considerações, a rejeição dos Declaratórios é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
REJEITO
o Recurso de

E
mbargos de Declaração, oposto
p
elo Banco Itaú Consignado S/A, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025